Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740553-28.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ELZA PAIVA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família e anexa contracheque que atesta ser servidora pública distrital e receber a quantia líquida de R$8.300,67 (ID 63063940). Embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, os rendimentos da autora não a qualificam como hipossuficiente. Assim, indefiro o requerimento, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal